Tribunal: TJSP
Processo: 0001169-32.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA AFASTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há fundamento para cogitar de cerceamento de defesa, considerando-se que, no caso, somente se tem por admissível a

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA AFASTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há fundamento para cogitar de cerceamento de defesa, considerando-se que, no caso, somente se tem por admissível a prova documental, pois se está diante de dívida cujo montante pode ser apurado por simples cálculo aritmético. 2. Não há qualquer possibilidade de ofensa à norma do artigo 10 do CPC, pois houve o regular exercício do direito de manifestação pelas partes. 3. Como se sabe, a execução não pode superar os limites do título executivo. No caso, há evidente cobrança excessiva, pois a exequente deixou de considerar o reajuste anual de 6% e incluiu na planilha débito referente a período posterior à desocupação do imóvel. 4. Em razão do acolhimento parcial da impugnação, cabe à exequente o pagamento de honorários advocatícios.